Tribunal: TJMT
Processo: 1072843-23.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072843-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VANIL RODRIGUES - CPF: 969.870.148-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO
.
“
INJECAO INTRA-VITREO (
AFLIBERCEPTE – EYLIA
) E PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER
”.
DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF.

SOLIDARIEDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento de tratamento oftalmológico consistente em três sessões de panfotocoagulação a laser e três aplicações intraoculares do medicamento Aflibercept (Eylia) em ambos os olhos, em favor de paciente hipossuficiente, conforme prescrição médica e parecer do NAT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência do Tema 1.234/STF quanto à competência e eventual inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos no custeio do tratamento de saúde; (iii) determinar o ente responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação e a ordem de bloqueio de verbas; (iv) verificar a incidência do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Tema 1.234/STF às demandas ajuizadas após a modulação de efeitos, sendo a competência da Justiça Federal condicionada ao custo anual do tratamento igual ou superior a 210 salários mínimos. O custo do tratamento com Aflibercept, no caso concreto, não atinge o patamar de 210 salários mínimos, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo da demanda. A solidariedade entre os entes não implica litisconsórcio necessário, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. A prestação de serviços de média complexidade incumbe prioritariamente aos Estados, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá. Em caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas deve observar a mesma ordem de responsabilidade, assegurado o direito de ressarcimento entre os entes. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe limitação do valor da obrigação ao teto de 60 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. O Tema 1.234/STF afasta a competência da Justiça Federal e a inclusão da União quando o custo do tratamento não atinge 210 salários mínimos. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 3. A responsabilidade primária por procedimentos de média complexidade recai sobre o Estado, sendo subsidiária a atuação do Município. 4. O cumprimento das obrigações em Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar o teto de 60 salários mínimos.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 23, I, 109, I, 196 e 198; CPC, art. 292; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei nº 10.742/2003; Portaria nº 1.554/2013-MS.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no CC 166964/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/10/2019; TJMT, TRU, RI nº 1000453-60.2022.8.11.0022; TJMT, TRU, RI nº 1003267-78.2022.8.11.0011; TJMT, TR, RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005; TJMT, TR, RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000; TJMT, TR, RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348116896, da reclamação nº 1072843-23.2024.8.11.0001–
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
)
, que deferiu o pedido, para
condenar os requeridos, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente na realização de 3 sessões de “PANFOTOCOAGULAÇÃO” de retina a laser em ambos os olhos e a 3 aplicações de injeção de droga “ANTIANGIOGÊNICA AFLIBERCEPT (EYLIA)” em ambos os olhos.

V O T O R E L A T O R

- Da aplicação do Tema 1.234/STF.

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no julgamento do RE nº 1.366.243, ocorrido em 16/9/ de 2024.

Conforme o entendimento consolidado no referido tema, caso o custo do medicamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio recairá sobre a União.

Nesse sentido:

“Tema 1234: (...) I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)”

- Da situação fática.

No caso, o Reclamante necessitava de três sessões de
“injeções intra-vítreas”
do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)
(frasco com 40 mg/mL)”
em cada olho, bem como de três sessões de
“pan fotocoagulação”
em cada olho, conforme laudo médico constante no id. 348111866 e parecer favorável do NAT
(id.

348111873
).

Cumpre salientar que não há informação acerca da inclusão, ou não, dos medicamentos requeridos no Grupo 1-A do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 1.554/2013-MS, o que poderia ensejar a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda.

No mais, importa destacar que o custo do procedimento em questão — três aplicações do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)”

não ultrapassa, nem se equipara, ao limite de 210 (
duzentos e dez
) salários mínimos
,
conforme parâmetro utilizado para fins de aferição de eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo. Assim,
não se trata de demanda de alta complexidade ou de valor excepcional
,
de modo que não se configura a necessidade de atuação solidária da União neste caso específico.

- Da solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação
de procedimentos de média e alta complexidade
, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedente. (
STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019
).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento , recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI nº
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº
1003267-78.2022.8.11.0011
– relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- Do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, primeiramente, ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
1.2)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.3)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026